Tribunal: TJPA
Processo: 0807204-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807204-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO: TVA COMERCIO E SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDEU DE COBRANÇA DE DÍVIDA LIMINARMENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RISCO DE DANO AO CONSUMIDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO DO RECORRENTE PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA.
responsabilidade solidária entre os fornecedores. LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE NA LIDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Não demonstrado a probabilidade do direito e do risco reverso da decisão combatida, deve a liminar de suspensão de cobrança dos débitos ser mantida, até o julgamento final da ação principal.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0807204-66.2021.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

ADVOGADO(A):
Luiz Gustavo de Oliveira Ramos, OAB/SP 128.998

AGRAVADO(A):
TVA COMERCIO E SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA

ADVOGADO(A):
Ellyson de Abreu Farias, OAB/PA 25.172

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. em face de decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por cobrança indevida por danos morais (proc. nº 0805257-44.2021.8.14.0301) movida por TVA COMERCIO E SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA, em desfavor do ora recorrente e o BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, ante os documentos acostados na inicial, verifico que a existência de elementos indicativos da veracidade das alegações do requerente e, portanto, da probabilidade do seu direito quanto à retirada do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido, quanto a existência do perigo de dano decorrente dos negativos efeitos do ato impugnado, estes subsistirão, se aguardada a solução definitiva da ação. Nesta perspectiva, enquanto litigioso o débito, devem ser suspensas aas cobranças relacionadas a este. Assim, colaciono jurisprudência neste sentido:

(...)

Ante o exposto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para que a requerida proceda a suspensão das cobranças referentes às dívidas discutidas na presente demanda, até o julgamento do mérito.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).”

O agravante aduz que a decisão merece reforma em razão da ilegitimidade ativa em virtude de inexistir qualquer comprovação de que Tatyane Vaz Alexandre tenha poderia para representar a empresa autora. Além disso, argumenta ter sido equivocada a concessão da tutela antecipada em face do Mercado Pago, haja vista não possuir meios de suspender as cobranças efetuadas pela administradora do cartão de crédito, corréu no processo originário, sendo uma obrigação impossível de ser cumprida.

Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo e, a reforma em definitivo da decisão atacada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Não foi apresentada as contrarrazões (ID

6536703).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia em analisar se a decisão agravada, que deferiu a liminar de suspensão das cobranças referentes às dívidas discutidas na presente demanda, até o julgamento do mérito, preenche os requisitos necessário para a sua manutenção, pois afirma o recorrente ser ilegítima para proceder a suspenção da cobrança, devendo ser acionada a administradora do cartão de crédito.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso visa apenas determinar se a liminar deferida pelo magistrado singular está dentro das possibilidades permitidas pelo CPC.

O Agravante sustenta que
não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, na medida em que há ausência da probabilidade do
direito e a existência de perigo de dano ao recorrente.

Com efeito, conforme já destacado quando proferi a decisão que negou o

efeito suspensivo ao presente recurso, das alegações trazidas, não encontro evidências capazes de me convencer da probabilidade de provimento agravo de instrumento e do risco de dano, não sendo possível conceder o efeito suspensivo pleiteado.

Além do mais, a alegação de impossibilidade no cumprimento da decisão, entendo infundado, especialmente porque estamos diante de uma relação de consumo que é regida pelo CDC e atrai a responsabilidade solidária entre os fornecedores que compõe a cadeia da prestação de serviço
[1]
.

Portanto, como é sabido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.019, inciso I, confere ao relator a faculdade de atribuir efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. No entanto, para que tal medida seja cabível, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade de provimento do recurso, e (ii) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em virtude do efeito imediato da decisão.

No caso em tela, não comprovou o recorrente a presença do primeiro requisito – a probabilidade de provimento do recurso, e também a do segundo, de dano irreparável, vez que a recorrente é uma empresa de grande porte e que pode suportar possível reversão da decisão ao final do processo.

Diante do exposto, considerando a ausência da demonstração de risco reverso e da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo, não merece provimento o presente recurso.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

STJ, AgInt no REsp 1738902/AC, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/09/2018, DJe

Belém, 17/09/2024